Tribunal: TJSP
Processo: 0010530-62.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Lesão Corporal e contravenção de vias de fato – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima e testemunha – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se

Ementa:
Lesão Corporal e contravenção de vias de fato – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima e testemunha – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.